Tribunal: TJSP
Processo: 1001407-53.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Seguro saúde. Reembolso. Transplante renal. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, afastado o reembolso das despesas médicas e hospitalares referentes ao transplante renal realizado. Irresignação do autor. Alegação de que a ré não impugnou os documentos por ele juntados a respeito das despesas médicas e hospitalares. Procedimento realizado em instituição hospitalar não credenciada

Ementa:
Seguro saúde. Reembolso. Transplante renal. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, afastado o reembolso das despesas médicas e hospitalares referentes ao transplante renal realizado. Irresignação do autor. Alegação de que a ré não impugnou os documentos por ele juntados a respeito das despesas médicas e hospitalares. Procedimento realizado em instituição hospitalar não credenciada (Hospital Sírio Libanês). O autor apresentou mera planilha de débito e requereu reembolso integral de R$ 338.552,48, despesa significativa, que exigia prova efetiva do desembolso. Falta de prova a respeito da quantia despendida e do serviço médico-hospitalar efetivamente prestado. Autor que, embora afirme ter encaminhado a documentação pertinente à ré, não a apresentou nos autos. Fato que impediu a prova do direito sustentado. Pedido de reembolso que não pode ser acolhido, exatamente como bem considerou a sentença. Ônus da prova que incumbia ao autor, que deveria comprovar os valores efetivamente despendidos no transplante de rim ao qual se submeteu. Sentença de parcial procedência do pedido mantida. Ônus de sucumbência adequadamente fixado, nos termos das teses vinculantes do E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076). Recurso desprovido.